Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732296-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WENDEL VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0719644-84.2022.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de realização de “pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD”. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro os pedidos formulados pelo exequente, que não traz aos autos qualquer demonstração que justifique o rol de pedidos retro. Analiso, no entanto, cada um dos pedidos: DO CENSEC e SREI. O sistema CENSEC, instituído pelo Provimento no 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, não se destina à busca de patrimônio de devedores em processos judiciais, mas sim ao gerenciamento e intercâmbio de dados notariais entre serventias extrajudiciais. A cooperação judicial, prevista no art. 6o do CPC, exige que a utilização de sistemas de busca de bens seja adequada, necessária e proporcional, não transferindo ao Judiciário o ônus de diligências que podem ser realizadas pela parte interessada por meios próprios. A consulta ao sistema CENSEC, quando realizada diretamente pelo interessado mediante pagamento de emolumentos, atende ao princípio da eficiência processual, sendo desnecessária a intervenção judicial. A ausência de indícios concretos de que a pesquisa no sistema CENSEC seria útil à localização de bens penhoráveis inviabiliza sua utilização no caso em questão. Ademais, os Sistemas SREI e CENSEC são acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. DIMOB e SIMBA. A pesquisa no sistema nos referidos sistemas mostra-se inútil à localização de bens, porquanto o banco de danos não armazena informações sobre propriedade ou domínio, mas apenas sobre as transações operacionalizadas. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS (DIMOB). INDEFERIMENTO DE MEDIDAS. 1. Conquanto não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, o indeferimento de buscas nos sistemas disponíveis, no início da fase de cumprimento de sentença, sem que primeiro o exequente demonstre a realização de diligências a seu cargo, viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução. 2. Consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 425, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos convênios judiciais de pesquisa de bens, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor 3. As pesquisas via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI; e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB foram instauradas com a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários, e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis, o que, por consequência, afasta a utilidade de tal pesquisa no presente caso. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1915185, 0721734-57.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) Já o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), trata-se de software desenvolvido pela PGR que permite o tráfego, pela internet, de dados bancários entre instituições financeiras e os órgãos públicos, mediante prévia autorização judicial. A mera identificação de movimentação financeira em nada contribuirá para a localização de bens em si. NAVEJUD. A pesquisa realizada na plataforma NAVEJUD, pelo Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB – visa a penhora de embarcações. Não há indícios nos autos de que o executado esteja ocultando algum tipo de embarcação, de modo que se trata de pedido genérico no caso. A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB – objetiva a fiscalização de negócios jurídicos imobiliários, mas não guarda a função de colecionar dados sobre a propriedade de imóveis. PREVJUD. O sistema PREVJUD é destinado exclusivamente a ações previdenciárias, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e não pode ser utilizado para pesquisa de bens de devedores em ações cíveis. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 233111457. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar medida efetiva à satisfação de seu crédito sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) o pedido de pesquisas de bens por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD teria sido indeferido de forma indevida pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta da utilidade das diligências, o que, segundo o agravante, contrariaria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à desnecessidade de esgotamento prévio das vias extrajudiciais para utilização dos convênios judiciais; (b) o indeferimento das medidas requeridas teria violado o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, uma vez que o magistrado não teria proporcionado ao exequente os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, mesmo diante da alegada diligência do credor e da ausência de manifestação do devedor quanto à satisfação da obrigação; (c) a decisão agravada estaria em dissonância com o entendimento jurisprudencial que admite a consulta aos sistemas mencionados como forma legítima de busca patrimonial, especialmente quando frustradas as tentativas anteriores de localização de bens, sendo citados diversos precedentes favoráveis à tese do agravante; (d) o indeferimento das pesquisas poderia acarretar o arquivamento provisório do feito e o risco de prescrição intercorrente, configurando, assim, perigo de dano e justificando o pedido de tutela de urgência recursal para que se autorizem as diligências pleiteadas”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença. Pois bem. É necessário que o princípio da predominância do interesse do exequente seja interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 6o e 797). Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora (Sisbajud, Renajud, Infojud), razão pela qual se torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Com relação ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), é certo que constitui mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, de sorte que não possui nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado. Especificamente acerca da funcionalidade de verificação de extratos e movimentações financeiras do devedor, conforme entendimento deste Tribunal, a consulta é medida excepcional, porque corresponde ao levantamento do sigilo bancário da parte afetada. Por isso, tratando-se de medida que vulnera a vida privada, somente se mostra viável nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, no curso da persecução penal, e, por não ser esta a situação processual dos autos, o requerimento deve ser, por ora, indeferido. De outro giro, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), instituída pelo Provimento CNJ n. 18 de 28 de agosto de 2012, é um sistema do Colégio Notarial do Brasil, destinado a gerenciar bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios do território nacional. Em que pese os dados do aludido portal serem públicos, o CENSEC não tem a atribuição de funcionar como banco de pesquisa de bens de devedores no âmbito judicial. De igual modo, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é uma plataforma que consolida informações dos ofícios de registro de imóveis, disponibilizando diversos serviços “on-line”, como solicitação de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel e pesquisa de bens, permitindo a localização de imóveis registrados por meio de CPF ou CNPJ, entre outros. Esses dados podem ser acessados diretamente pelo banco credor por meio do ONR – Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (https://www.registrodeimoveis.org.br/), mediante o pagamento dos emolumentos legais, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. No que diz respeito à plataforma NAVEJUD do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil - SISGEMB, concebida para processos de penhora de embarcações, nota-se que se trata de um pedido genérico carente de fundamentação razoável, razão pela qual o indeferimento deve ser mantido. Com relação ao sistema da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), gerido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - MTE-RAIS, não se constata a efetividade da medida, dado que eventuais informações poderiam ser obtidas por meio da pesquisa INFOJUD já deferida na demanda originária. Além disso, a parte agravante não teria comprovado de que forma a consulta aos sistemas Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud) seria capaz de auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, uma vez que os referidos órgãos não se destinam como ferramentas a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO AGRAVADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC)não é de acesso restrito. De acordo com as informações constante na página eletrônica do CENSEC (https://censec.org.br/)é possível ter acesso às consultas, que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). 1.1. Portanto, a diligência requerida pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. 2. SREI é uma ferramenta que registra informações dos ofícios de registro de imóveis, oferecendo diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Tais informações podem ser acessada pelo Banco credor junto ao ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (https://www.registrodeimoveis.org.br/), mediante ao pagamento dos emolumentos exigidos, sem necessidade de qualquer interferência do poder judiciário. 3. CNIB e sua base de dados não tem como finalidade precípua a localização de bens passíveis de contrições em execuções. Contudo, como o sistema reúne diversas informações sobre bens imóveis e tem abrangência nacional, afigura-se possível sua utilização como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. 3.1. Embora seja ferramenta hábil à pesquisa de bens, a consulta pode ser feita pelo próprio interessado por meio de pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais, sendo desnecessária a intervenção judicial para obtenção dessas informações. 3.2. Deferir a consulta ao CNIB, utilização do sistema de forma gratuita, mediante acesso pelo Magistrado, além de desvirtuar a finalidade do sistema, configuraria isenção dos emolumentos àqueles cujas condições financeiras possibilitem realizar o pagamento prévio pelo serviço cartorário. Destaca-se que o agravante BANCO DO BRASIL não litiga sob o pálio da justiça gratuita e é-lhe plenamente possível promover, por ato próprio, a consulta requerida. 4. “10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.11.Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito”(STJ – Resp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 20/04/2023). 5. Consulta ao DIMOB(Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias),NAVEJUD(ferramenta que utiliza dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil),MTE-RAIS(registro administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia, pelo qual possível a verificação de vínculos empregatícios e indicação do empregador mais recente declarados na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais) e PREVJUD (o serviço permite ao Judiciário o acesso a informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), embora sejam medidas atípicas de localização de bens, possíveis de serem realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que as diligências do ao Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostenta caráter complementar. 5.1. Isso porque constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. 5.2. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2014363, 0706530-36.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE BUSCA DE ATIVOS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança, indeferiu o pedido de consulta de bens da parte executada por meio dos sistemas SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, sob o fundamento de que as diligências requeridas eram acessíveis extrajudicialmente ao credor ou se revelavam inadequadas à satisfação do crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o exequente tem direito à realização de consultas nos sistemas mencionados como meio de localização de bens penhoráveis do devedor, em atenção ao princípio da cooperação processual. III. Razões de decidir 3. O credor tem o dever de envidar esforços para localizar bens penhoráveis do devedor, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à parte exequente em diligências que podem ser realizadas por seus próprios meios. 4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) não se prestam à pesquisa de bens penhoráveis, além de serem acessíveis extrajudicialmente pelo credor. 5. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) tem por finalidade a identificação de fraudes e movimentações financeiras, não sendo adequado para a constrição patrimonial em cumprimento de sentença. 6. O sistema PREVJUD destina-se exclusivamente a demandas previdenciárias, sendo inadequado para a obtenção de informações financeiras do executado. 7.A plataforma NAVEJUD é voltada à penhora de embarcações, não sendo cabível sua utilização sem indícios concretos da posse de bens dessa natureza pelo devedor. 8. O sistema MTE-RAIS contém informações acessíveis diretamente pelo credor, não sendo necessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados pretendidos. 9. O princípio da cooperação processual não exime o credor de diligenciar ativamente na busca de bens penhoráveis, tampouco justifica a realização de pesquisas judiciais sem razoável expectativa de utilidade para a satisfação do crédito. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1995147, 0706015-98.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator